Tribunal: TJDFT
Processo: 0740675-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTA PARTE. BEM DE FAMÍLIA. LEI No 8.009/90. ÚNICO IMÓVEL EM NOME DA EXECUTADA. IMÓVEL RESIDENCIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DE PROVA DO DEVEDOR. ELEMENTOS QUE CORROBORAM A ALEGAÇÃO. IMPENHORABILIDADE ALCANÇADA.
1. O cerne da controvérsia recursal está relacionado à penhorabilidade do bem de família da executada, tendo o Juízo de primeiro grau entendido, na hipótese, pela possibilidade de penhora de sua cota parte no imóvel.
2. De acordo com a Lei no 8.009/90 é conferida proteção de impenhorabilidade a imóvel que seja o único da entidade familiar e que a ela sirva de residência, nos termos dos artigos 1o e 5o da citada Lei.
3. Compulsando os elementos probatórios dos autos, tem-se que a decisão agravada comporta reforma, já que a parte executada/agravante se desincumbiu suficientemente do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, restando comprovado no processo referência que o imóvel objeto dos autos se trata de bem de família e, por isso, encontra-se dotado de impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e provido.